Tribunal: TJDFT
Processo: 0709821-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709821-17.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLEBER LOPES DE SOUSA ARAUJO, KATIUCIA AMORIM DE ARAUJO BARRETO DE SOUZA APELADO: ADRIANO MONTEIRO DE ARAUJO, GLADYS MONTEIRO DE ARAUJO, KEILA SILVANA MONTEIRO DE ARAUJO, MARISA MONTEIRO DE ARAUJO, RAFAEL NETTO DE ARAUJO, RODRIGO NETTO DE ARAUJO, SYLMA MONTEIRO DE ARAUJO D E S P A C H O Intimem-se os Apelados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento juntado pelos Apelantes no ID 23683015. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator